Tribunal: TJBA
Processo: 8062086-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062086-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MICHAEL MARCONE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s): ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

R
ELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO FATO DELITUOSO QUE NECESSITAM DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, custodiado preventivamente em 25 de maio de 2025, no âmbito de investigação complexa, denominada “Operação Convictus” que apura a atuação de uma organização criminosa de grande envergadura dedicada ao tráfico de drogas e outros delitos correlatos na região .

Os impetrantes sustentaram a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da alegada ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo, da suposta falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia, haja vista que as provas baseavam-se em mensagens datadas de 2023, e da inércia do juízo de primeiro grau em se manifestar sobre a reavaliação periódica da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à análise de diversas questões interligadas que envolvem a legalidade e a permanência da segregação cautelar imposta ao paciente, as quais se desdobram na necessidade de examinar (i) a adequação da via estreita do
Habeas Corpus
para discutir a tese de ausência de indícios de autoria e participação do Paciente nos crimes a ele imputados; (ii) a legalidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; (iii) a alegação de falta do requisito da contemporaneidade da medida cautelar, diante do lapso temporal decorrido desde o início da investigação e a data das provas iniciais, considerando-se a continuidade e a estabilidade da organização criminosa; (iv) a falta de reavaliação periódica da custódia preventiva; e (v) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como suficientes para acautelar o processo e a sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
A
s considerações sobre
ausência de indícios de autoria e participação no fato delituoso –
por não ter sido encontrado em
posse de arma ou drogas,
ou mesmo as mensagens remontarem ao ano 2023 - demandam revolvimento probatório, que não cabe nesta via estreita

3.2
Segundo os autos,
o Paciente foi denunciado por integrar a mencionada organização criminosa, exercendo o papel específico de semear, cultivar e colher plantas psicotrópicas para a produção de maconha, além de atuar na comercialização de substâncias psicoativas e armas de fogo,
e segundo a Acusação, seria, em tese,
um dos responsáveis pela logística e produção da droga para o grupo. A investigação revelou que a organização criminosa possuía estrutura definida, estável e com divisão de tarefas, com indícios de movimentações financeiras milionárias e elementos probatórios que indicavam a aquisição de bens de alto valor, como j
o
ias e um veículo de luxo, incompatíveis com a renda declarada
pelos integrantes do grupo,
a ex do Paciente. Conforme noticiado nos Informes
“
MICHAEL MARCONE foi detido na deflagração da 2ª Fase da Operação, sendo encontrados objetos de valores incompatíveis com sua renda em seu poder como j
o
ias (anéis e correntes de ouro) e o veículo (RAM/Rampage RT, placa
XXX
, Renavam
XXXX
, em nome de
XXXX

)
.”
ID 93466629.

3.3. A Decisão aponta elementos concretos a justificar a segregação, restando clara a

necessidade de impedir e/ou limitar os atos
que apontam para a prática sistemática e organizada dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

3.4.
O requisito da contemporaneidade não se vincula unicamente à data longínqua em que o fato criminoso ocorreu, mas sim à permanência do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública e à instrução criminal, de modo que a atuação em uma complexa engrenagem criminosa (em razão da gravidade concreta dos crimes investigados, que envolvem tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação estruturada), que se mantém operacional e com alto poder financeiro e logístico, torna a custódia necessária e atual, independentemente da data das provas iniciais.

3.5. Juízo de Primeira Instância que realizou a reavaliação da custódia cautelar.
O processo vem
t
endo regular andamento, já tendo o Acusado apresentado Resposta à Acusação em 19.11.2025 e sido reanalisada, pelo juízo a quo a Prisão Preventiva, em 13.11.2025, inexistindo razões para alteração do julgado.

3.6. As alegadas condições pessoais favoráveis, como a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, ensejar a revogação da prisão preventiva quando remanescem presentes e demonstrados os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Tese: " É inviável a análise aprofundada de fatos e provas, como a discussão sobre a suficiência de indícios de autoria, na via estreita do Habeas Corpus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n
8062086-79.2025.8.05.0000

,
d
o

Juízo da VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

, sendo Impetrante
s
B
éis.
Marcus Vinicius de Oliveira Rios
,
OAB/BA 71.916
e

Ana Clara Gomes de Almeida, OAB/BA 86.895
e, Paciente,

MICHAEL MARCONE OLIVEIRA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

Conhec
er
parcial
mente
da Ordem de
Habeas Corpus
e, nesta extensão,
pela sua
DENEGAÇÃO.

E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.